Tribunal: TJMT
Processo: 1018388-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de embargos de declaração (Id.57446466), opostos em 14.09.2020 face da decisão que indeferiu a concessão liminar da ordem de habeas corpus nestes autos, impetrada em benefício de RICARDO MOREIRA DA CUNHA. (Id.57446466)
Por conseguinte, peticiona em 16.09.2020 (Id.57670963), onde requer o aditamento do presente writ, para, em síntese, incluir quanto a irresignação no que se refere ao regime inaugural escolhido pelo juízo de piso (Id.57670963)
De proêmio, consoante a petição de aditamento, registro que será analisada no mérito da impetração, motivo pelo qual, nesta decisão passo a análise dos presentes embargos.
Sustenta o embargante que há omissão na decisão fustigada, que também carece de fundamentação.
Aduziu que o juízo singular em sua informação é totalmente omisso quanto aos motivos que lhe levaram em manter o regime fechado mesmo após a detração.
Questiona que: “(...)o debate não versa quanto aos requisitos da preventiva, mas sim, versa sobre o regime que deve ser aplicado após a detração da pena, o qual é incompatível com a prisão preventiva”.(Sic.)
Assevera, que a decisão embargada não atentou ao fato de que: “(...)por força do artigo parágrafo 2° ao artigo 387 do Código de Processo Penal, o juízo DEVE calcular a detração e aplicar o regime de pena, assim o juízo singular ATÉ PODERIA APLICAR O REGIME FECHADO (conforme fez fundamentando) no início da aplicação da pena, MAS APÓS A DETRAÇÃO DEVE no presente caso alterar para o SEMIABERTO ao notar que os requisitos objetivos já foram preenchidos.”(Sic.)
Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão pugnando ainda, pela análise detalhada do caso a fim de que seja reformada a decisão liminar com a concessão do pedido.
É o relatório.
D E C I D O.
Conforme relatado, a parte impetrante opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido em sede de liminar em habeas corpus. (Id.57670963)
De início, verifica-se que os presentes embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, porquanto, transcrevo as hipóteses de cabimento, nos termos do artigo 619 do CPP, que o disciplina:
“Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
Destarte, dos dispositivos legais [art. 619, do CPP e art. 255, do RITJMT] emergem que cabem embargos de declaração contra acórdão proferido pelo tribunal de justiça ou sentença, quando houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto, não há previsão contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar.
Neste diapasão, a decisão que defere ou indefere o pedido liminar não se sujeita à impugnação por via de embargos de declaração.
Assim, merece destaque a jurisprudência das Cortes Superiores acerca da irrecorribilidade do ato do relator que, em sede de habeas corpus, indefere motivadamente medida liminar requerida pelo impetrante, de modo a tornar incabível a oposição dos presentes embargos de declaração. (Precedentes: STJ – EDcl no HABEAS CORPUS No 467.959 - SP (2018/0230561-2), Rel. Min. Laurita Vaz, 04/10/2018).
A propósito, o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I. O ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL É TAXATIVO AO DISPOR QUE APENAS É CABÍVEL O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO, CÂMARAS OU TURMAS. II. O RECURSO OPOSTO PELA EMBARGANTE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS INTRÍNSECOS PARA SUA ADMISSIBILIDADE, UMA VEZ QUE CARECE DE PREVISÃO LEGAL. III. NÃO CONHECIDO. COM O PARECER DA PGJ.” (TJMS; EDCL 1409350-22.2020.8.12.0000; TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL; REL. DES. LUIZ CLAUDIO BONASSINI DA SILVA; DJMS 04/09/2020; PÁG. 152)
Ademais, a decisão que indeferiu o pedido de liminar neste writ deixa claro que a decisão fustigada se encontra fundamentada, não merecendo censura monocrática do relator. É dizer: da leitura da decisão proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, não revela teratologia ou ilegalidade que autorizem o deferimento in limine do mandamus.
De se registrar, outrossim, que apesar da irrecorribilidade da decisão monocrática que indefere provimento cautelar em ação de habeas corpus, admite-se, em respeito à instrumentalidade das formas e à efetiva prestação da tutela jurisdicional, o excepcionalíssimo recebimento do recurso como pedido de reconsideração, que, assim como a liminar em habeas corpus, não tem previsão legal, constituindo-se em criação doutrinária e jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
Assim, ao indeferir o pedido de liminar, o fiz por não verificar de imediato, diante do exame sumário dos elementos que a compõe, o constrangimento ilegal manifesto, cabendo, dessa forma, à Douta Turma Julgadora a solução de toda a questão.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, inciso I-B, do RITJMT, não conheço dos aclaratórios, por manifestamente incabíveis e, assim, mantenho o indeferimento da liminar pelos próprios fundamentos.
Intime-se o embargante.
À Procuradoria Geral da Justiça, para parecer, nos termos da parte final da decisão constante do Id.57446466.